Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705205-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO DE PAIVA CINTRA, CESAR CUSTODIO REIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra decisões proferidas pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0081312-14.2009.8.07.0001, em que litiga com JOÃO DE PAIVA CINTRA e CÉSAR CUSTODIO REIS, i) rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou o laudo pericial, no qual apurou-se que o valor do débito é de R$2.467.481,98; ii) acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravados, condenando o credor ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor do excesso apurado; iii) intimou os devedores das penhoras deferidas; iv) intimou o agravante para informar para qual juízo deve ser remetida a carta precatória de avaliação de cada imóvel penhorado; v) rejeitou os embargos de declaração, condenando a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa; vi) deferiu a expedição de carta precatória para a Comarca de Manga/MG e, vii) intimou o credor a comprovar a distribuição perante o Juízo deprecado, no prazo de 10 dias após a expedição do documento pela Secretaria, independentemente de nova intimação e, dentre outras providências, intimou o agravado para que tome ciência de que a devolução da carta sem cumprimento, em virtude da ausência de algum ato que lhe competia, perante aquele Juízo, será considerado como desistência da medida pleiteada e não será deferida nova diligência com a mesma finalidade (IDs 793337304 e 81701695). Em suas razões recursais (ID23413760), o agravante requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo em relação somente à parte da r. decisão que determinou que o não cumprimento será considerado como desistência da medida pleiteada e não será deferida nova diligência com a mesma finalidade, implicando em violação direta do artigo 485, inciso VIII, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. No mérito, busca o provimento do recurso, com vistas a: i) desconsiderar integralmente a decisão agravada, mantendo-se os cálculos apresentados pelo agravante, ou reformando-a, para fazer novos cálculos, em observância aos apontamentos do agravante e em estrita observância da decisão transitada em julgada objeto do cumprimento de sentença e das cláusulas contratuais por ela não atingidas, além de excluir a possibilidade de se interpretar como desistência eventual devolução da precatória; ii) inverter os ônus de sucumbência, imputando-os aos agravados, com a total reforma da r. decisão, mantendo-se a capitalização dos juros e integralização da correção monetária ao principal, mês a mês nos termos das razões acima apresentadas, com o reconhecimento como devido o primeiro cálculo apresentado pelo expert. Preparo comprovado (ID 23413763). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O pedido liminar cinge-se à atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à parte da decisão agravada de ID 81701695 que cominou a penalidade de desistência da medida pleiteada, caso a carta precatória seja devolvida sem cumprimento, por ausência da prática de ato que competia ao agravante. Confira-se o teor da decisão na parte que trata sobre a questão objeto do pedido liminar: (...) Defiro a expedição de carta precatória de avaliação dos imóveis penhorados a ser remetida para a Comarca de Manga/MG. À Secretaria, para a expedição do documento, com a respectiva intimação do interessado. Após a expedição, compete ao interessado instruir a carta precatória com os documentos necessários e promover, por seus próprios meios, a distribuição perante o Juízo competente. A parte interessada fica desde já intimada a comprovar a distribuição perante o Juízo deprecado, no prazo de 10 dias após a expedição do documento pela Secretaria, independentemente de nova intimação. Não comprovada a distribuição no prazo assinalado, intime-se pessoalmente, sob pena de extinção. Caso o cumprimento da precatória seja o único ato pendente no processo, comprovada a distribuição perante o Juízo competente, suspendo o processo pelo prazo de 20 dias. Após, à parte interessada para informar e comprovar o andamento da carta precatória, no prazo de 05 dias. Não informado e comprovado o andamento da carta precatória, intime-se pessoalmente, sob pena de extinção. A parte deverá acompanhar o cumprimento, perante o Juízo deprecado, adotando as providências que lhe forem requeridas, ciente de que a devolução da carta sem cumprimento, em virtude da ausência de algum ato que lhe competia, perante aquele Juízo, será considerado como desistência da medida pleiteada e não será deferida nova diligência com a mesma finalidade. Vê-se da simples leitura do trecho da decisão acima transcrita que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a análise do pedido em sede liminar no presente recurso, segundo a disposição do artigo 300, do Código de Processo Civil. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Evidentemente, a matéria será objeto de detido exame quando do julgamento do mérito do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator